Tribunal: TJDFT
Processo: 0721499-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. RE 639138. DECADÊNCIA AFASTADA. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Os argumentos tidos por omissos e contraditórios, ao contrário do afirmado pelos recorrentes, foram devidamente analisados no acórdão embargado. Observa-se que os embargantes, insatisfeitos com a solução dada à causa, pretendem o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido.
3. Destaco que o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que foi decidido na instância a quo ou em outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015). Assim, a análise da contradição recai sobre aspectos internos, relacionados à própria decisão recorrida, o que inexiste no caso.
4. Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça entende que o “julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” 2.
5. A decisão impugnada expressamente rejeitou a alegação de decadência, bem como entendeu que não incide o Tema 943 do STJ ao presente caso. As teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 943, na sistemática dos recursos repetitivos, referem-se à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício e sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, nos casos em que há transação para migração de plano de benefícios, situação que não se amolda ao caso.
6. Considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
7. Embargos de Declaração opostos pela Autora e pelo Réu conhecidos e não providos. Decisão unânime.